Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719323-20.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RICARDO DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O Apelante, Sergio Ricardo dos Santos, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 67196871), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 67358862, oportunizou-se ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 68075572). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator